Tribunal: TJES
Processo: 5001451-90.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001451-90.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RONALDO EVANGELISTA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Efetivado o cancelamento da distribuição, revela-se incabível a cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado. Precedentes STJ e TJES.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5001451-90.2022.8.08.0038

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS: RONALDO EVANGELISTA E MARCIA DUARTE EVANGELISTA

RELATOR: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se dde recurso de apelação cível interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES, em Ação Renovatória de Aluguel c/c Revisional, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento de sua distribuição, oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, caso hajam.

Em suas razões recursais, sustentou “
ser indevida a sua condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes, por entender que não houve prestação jurisdicional, posto que o cancelamento da distribuição se deu a pedido da própria Recorrente, devendo ser reformada a sentença, somente nesse ponto
”.

Depreende-se dos autos que
“
Logo após o ajuizamento da ação a Apelante foi intimada para efetuar o recolhimento das custas iniciais, oportunidade em que requereu o parcelamento do valor em 6x (seis vezes), conforme permite o art. 98, § 6º do CPC. A decisão de ID 16058549 deferiu o pedido de parcelamento, cuja primeira parcela deveria ser paga no prazo de 15 (quinze dias), contudo, no ID 16364224 a Apelante requereu o cancelamento da distribuição, sendo em seguida proferida a sentença de extinção”.

Pois bem, sem maiores delongas, pela singeleza da questão trazida à baila, verificado o cancelamento da distribuição, manifesto-me pelo descabimento da cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça a qual me filio,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...)
2.
O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. (...)
4.
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
. (...) (
STJ
; REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de
25/5/2023.
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
POSTERIOR ACORDO CELEBRADO EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. (...)
2.
- 'A única sanção legal aplicável às hipóteses em que o autor não recolhe as custas iniciais é o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC e art. 116, I, do código de normas da corregedoria geral de justiça do Espírito Santo, sendo que a determinação judicial para que se inscreva o nome do autor em dívida ativa não encontra amparo legal e vai de encontro com a própria natureza jurídica do instituto, que constitui espécie de taxa de serviço de utilização não compulsória, ou seja, que depende da efetiva fruição do serviço oferecido para legitimar a sua cobrança' (TJES; Apelação Cível n. 021.10.009236-6; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 11-10-2011; p. 32).

3.
- Recurso provido e decotado o capítulo da respeitável que determinou a inscrição em dívida ativa após o trânsito em julgado. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110217667, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Tem-se, portanto, que “
O cancelamento da distribuição do feito é a consequência jurídica atribuída pelo não pagamento das custas iniciais. Contudo,
a penalidade imposta no artigo 290 do CPC não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbenciais.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 038190049247, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao apelo para excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo, incólume, em seus demais termos, a sentença objurgada.

É como voto.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)